Tribunal: TJBA
Processo: 8136988-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136988-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DIAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS

–

SENTENÇA MANTIDA.

1. Age no exercício regular de direito a instituição financeira que, ao não receber o pagamento integral da faturas, procede com a negativação do nome e dados do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito. Dano moral inexistente.

2. Extra
i-se dos autos que o apelante regularmente contratou e utilizou os serviços de cartão de crédito oferecidos, tendo inclusive realizado pagamentos de faturas.

3. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136988-97.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante TIAGO DIAS DO NASCIMENTO e como apelada SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .